Tribunal: TJPA
Processo: 0001928-68.2019.8.14.0029
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001928-68.2019.8.14.0029

RECORRENTE: FABIO SOUSA NOGUEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121,
§2º, IV DO

CÓDIGO PENAL
.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.
VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO EM FACE DO JUÍZO TER DECIDIDO CONTRÁRIO À ACUSAÇÃO, QUE POSTULOU A IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE
.
IMPROCEDENTE
.
O MAGISTRADO DEVE OBEDECER AO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E, MESMO DIANTE DA MANIFESTAÇÃO DO
PARQUET
EM SENTIDO DIVERSO, PODE DECIDIR PELA CONDENAÇÃO, ABSOLVIÇÃO, PRONÚNCIA OU IMPRONÚNCIA, JÁ QUE TAL DECISÃO NÃO VINCULA O JULGADOR. PRECEDENTES - STF E STJ.

HÁ NOS AUTOS PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME.

-
A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade, que restou demonstrada nos autos; quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal, havendo nos autos indícios suficientes a apontar o recorrente como sendo partícipe do crime previsto no art.

121
,
§2º, IV do
Código Penal
,

não se configurando a sentença de pronúncia um édito condenatório.

-
Aplicação ao caso do princípio
in dubio pro societate
.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
PREJUDICADO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NÃO É A VIA ADEQUADA PARA DISCUTIR DIREITO DE IR E VIR, DEVENDO A DEFESA MANEJAR COMPETENTE RECURSO DE HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, A DO RITJ/PA.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer

parcialmente
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de FABIO SOUSA NOGUEIRA
,
por intermédio de Advogados Particulares, contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara Única de Maracanã
, que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121
,
§2º, inc. IV, c/c Art. 29, ambos do CPB
, tendo como vítima ADRIEL DA SILVA DOS SANTOS.

Relatou a
denúncia
(ID 10597403 – fls. 04/06), em síntese, que
no dia 17/03/2019, por volta das 03h:30m, na Tv. Anísio Dias, próximo a Escola Presidente Kennedy, Campina, Maracanã, os então denunciados Fábio Sousa Nogueira, vulgo “GEREBA” e Wenderson Modesto Ferreira, vulgo “CEARAZINHO”, mataram a vítima Adriel da Silva Santos.

Na ocasião, a vítima e os denunciados estavam ingerindo bebidas alcoólicas no Bar do Gordinho; a vítima estava com alguns amigos em uma mesa nos fundos do bar, e os acusados estavam em uma mesa na frente do bar. Em dado momento, Adriel se levantou e se dirigiu em direção ao acusado “CEARAZINHO” e disse: “a onda do Tibibico vai ser cobrada nesse momento”.

O acusado Wenderson, que estava armado desde o início da festa sacou o revólver, calibre 32 da cintura e efetuou diversos disparos em direção a vítima.

Ato contínuo, o acusado Fábio Sousa Nogueira, que estava pilotando sua motocicleta, deu fuga para o acusado Wenderson até a cidade de Igarapé-Açu.

A vítima, infelizmente, não resistiu e evoluiu a óbito em via pública, nas proximidades do local do crime.

O crime foi motivado por uma briga antiga entre a vítima e o acusado Wenderson, o qual, ao ser interrogado pela Autoridade Policial, assumiu ter assassinado a vítima. Quanto ao acusado Fábio Sousa Nogueira, este assumiu ter dado fuga para Wenderson, mas negou que tivesse conhecimento dos fatos naquele momento.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação de Wenderson Modesto Ferreira como incurso nas sanções punitivas previstas no
art.
121,

§2°, II e VI (por motivo fútil e sem chance de defesa),
do CPB e
do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2°, VI (sem chance de defesa)

c/c art. 29, ambos do CPB.

Em ID 10597402– fl. 04/06, Laudo de Perícia de Necropsia Médico-legal;

Em ID 10597404 – fl. 03, recebida a denúncia em 04/05/2021;

Em ID 10597566, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 16/02/2022;

Em ID 10597575, Memoriais Finais do MP, ocasião em que o representante do
Parquet
pugnou pela pronúncia de Wenderson Modesto Ferreira e impronúncia do ora recorrente Fábio Sousa Nogueira;

Em ID 10597578, alegações finais da defesa;

Em ID 10597579, o Magistrado
PRONUNCIOU

acusado WENDESON MODESTO FERREIRA “CEARAZINHO”
, já qualificado nos autos, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri daquela Comarca, como incurso nas sanções punitivas do art.
121, §2º, inc. II e IV, do CPB
, tendo como vítima ADRIEL DA SILVA DOS SANTOS;
e o acusado FÁBIO SOUSA NOGUEIRA, vulgo “GEREBA”
, já qualificado nos autos, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri daquela Comarca, como incurso nas sanções punitivas do art.
121, §2º, inc. IV, c/c Art. 29, ambos do CPB
, tendo como vítima ADRIEL DA SILVA DOS SANTOS.

Em
Recurso em Sentido Estrito

(ID 10597583),
a defesa de Fábio Sousa Nogueira requereu a impronúncia do recorrente, assim como a revogação da prisão preventiva.

Em
contrarrazões

(ID 10597587),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso interposto.

Nesta

Instância Superior
(ID 10730445),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do
Dr. Francisco Oliveira Barbosa
, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, no sentido de que seja mantida a sentença de pronúncia proferida em desfavor de Fábio Sousa Nogueira.

Em ID 10801475, pedido de sustentação oral.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E IMPRONÚNCIA
:

Almeja a defesa a desconstituição da decisão de pronúncia para que seja o recorrente impronunciado, sob a alegação de que, em suas alegações finais, o Ministério público Estadual pleiteou a impronúncia de Fábio Sousa Nogueira, haja vista não ter sido devidamente comprovada a autoria delitiva em face deste.

Aduz que na locução apresentada pelo art. 385 do CPP, há uma patente violação à necessária separação entre as funções de julgar e acusar e grave ofensa à garantia do contraditório, visto que, as provas não foram alvo de argumentação que pretendesse a condenação.

Não lhe advém razão.

O magistrado deve obedecer ao princípio do livre convencimento motivado e, mesmo diante da manifestação do
Parquet
em sentido diverso, pode decidir pela condenação, absolvição, pronúncia ou impronúncia, já que tal decisão não vincula o julgador.

Não é outra a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, senão, vejamos:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.
2. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “A condenação em ação penal pública pelo Juízo desvincula-se do pedido de absolvição efetuado em alegações finais pelo representante do Ministério Público, assim como o pedido de arquivamento do inquérito policial
e impronúncia
. Precedentes
: ARE 924.290 ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11/03/2016, ARE 700.012 ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/10/2012” (HC 125.645 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 18.4.2017). 3. Para acolhimento das teses defensivas imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 197907 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100

DIVULG 25-05-2021

PUBLIC 26-05-2021) (GRIFEI).

No mesmo sentido, é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
1. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DA PRONÚNCIA. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. NÃO VERIFICAÇÃO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA DO MP. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ. ARTS. 155 E 385 DO CPP.
2. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. MATÉRIA PRECLUSA. 3. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PRÁTICA EXCEPCIONAL EM REVISÃO CRIMINAL. 4. RECONHECIMENTO DE ATENUANTES. REDUÇÃO AQUÉM DE 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AJUSTE DE OFÍCIO. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a circunstância de o Ministério Público requerer a absolvição do Acusado, seja como custos legis, em alegações finais ou em contrarrazões recursais, não vincula o Órgão Julgador, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts. 155, caput, e 385, ambos do Código de Processo Penal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça".
(HC n. 588.036/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.). 2. (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 768.209/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.) (GRIFEI).

Assim, o pedido de absolvição pela acusação não subtrai a possibilidade de discordância do órgão julgador e, estando a Decisão devidamente fundamentada, não há que se falar em violação ao sistema acusatório.

Ademais, como deve ser de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria, ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§ 2
o
Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§ 3
o
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código. (
GRIFEI
).

Acerca da pronúncia assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.
No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
”. (
Grifei).

Compulsando os autos, verifico que o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão nas provas constantes dos autos, cujos fortes indícios de autoria indicam que o recorrente deu suporte à fuga de Wenderson, executor do crime.

N
esse passo, declarou o juízo
a quo,
a pronúncia do acusado
Fábio Sousa Nogueira
, nas sanções previstas
no art. 121,
§2º, IV do Código Penal
, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Assim, as alegações de que inexistem provas de que o recorrente praticou o delito ora em tela não prosperam, pois tais alegações vão de encontro ao acervo probatório dos autos.

A materialidade do crime resta comprovada através do
Laudo de Perícia de Necropsia Médico-legal da vítima, ID 10597402– fl. 04/06, bem como pela prova testemunhal;

Em depoimento prestado perante o Juízo – e que peço vênia para não reproduzir (ID 10577528/10597531), a testemunha Victor Tiago Rodrigues Aleixo afirmou que estava no bar com as suas primas e no momento dos fatos estava no banheiro, mas viu quando Fábio estava saindo na moto com o Cearazinho (Wenderson).

Em ID 10597534/10597540, a testemunha Edinelson Monteiro Raiol afirmou que estava na pista que fica de frente para o bar, quando, após ter escutado o tiro, viu Ceará saindo do bar e parando na calçada, enquanto Fábio passou de moto e lhe deu carona.

Perante o Juízo (ID 10597559/10597565), o acusado Wenderson afirmou que, a princípio, Fábio não tinha conhecimento dos fatos, mas ao chegar perto da delegacia, saindo da cidade, contou-lhe a situação e chegou a falar: “me dá essa tua moto e fica!”; mas ele disse que não e que iria levá-lo até Igarapé-Açu, pois havia ficado com medo de um possível linchamento.

Como bem destacou o Juízo a
quo
, em seu interrogatório em sede judicial (ID 10597546/10597558), o ora recorrente afirmou que teve conhecimento que Wenderson havia baleado Adriel durante o percurso para a cidade de Igarapé-Açu, e ainda assim, prosseguiu auxiliando-o na fuga do local do crime.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados, que deverá reconhecer e acolher a alegação de ocorrência da excludente somente se presente prova indubitável de que o pronunciado não agiu com
animus necandi,
o que não restou comprovado no presente caso.

O Recurso em Sentido Estrito, de acordo com Espínola Filho (EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, em Código de processo penal brasileiro anotado), é taxativo quanto a matéria a ser analisada, tendo o autor assim se manifestado:

“...
se constitui (por ato da parte interessada ou em virtude de determinação legal) de novo exame da espécie selecionada em decisão de juiz de primeira instância, admitida somente nos casos taxativamente enumerados no código, e visando à manifestação do Tribunal Superior, se o prolator daquela decisão não a reconsiderar, no curso do mesmo recurso
”.

Assim, sendo seu elenco taxativo/exaustivo, não admite ampliação, sendo, portanto, cabível no presente caso, onde
não verifico a presença de pressuposto a ensejar a absolvição sumária

ou impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, visto que há dúvidas acerca de sua inocência e provas da materialidade, pois a alegação de ausência de provas sustentada pela defesa vai de encontro ao arcabouço probatório colacionado aos autos.

Portanto, tendo em vista que há nos autos provas da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado e que os mesmos não podem ser, pelo menos nesta fase processual, desconsiderados, uma vez que inexiste prova incontroversa nesse sentido, pois neste momento processual não há como se afirmar com exatidão a conduta do pronunciado, e a decisão acerca das circunstâncias sob as quais ocorreram os fatos demanda exame acurado das provas, e que tal análise é da competência do Júri, o Juízo de piso está impedido de se manifestar sobre absolvição sumária.

Vejamos a ementa a seguir colacionada:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA –
PEDIDO DE DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Deve ser mantida a sentença de pronúncia se a mesma está alicerçada em provas da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao Tribunal do Júri, ponderada a plausibilidade de ambas as teses, acusatória e defensiva, manifestar-se para então acolher uma delas. Recurso não provido, com o parecer.
(TJ-MS - RSE: 00470164420178120001 MS 0047016-44.2017.8.12.0001, Relator: Des. Ruy Celso Barbosa Florence, Data de Julgamento: 30/01/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2019) (
GRIFEI
).

Imperioso nesse momento consignar que a matéria versada no presente recurso resta pacificada nesta Egrégia Corte, conforme excertos de decisões proferidas, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO SUMARIA OU IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DO FATO DELITUOSO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. TESE NÃO COMPROVADA CABALMENTE. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tratando-se de imputação da prática de crime doloso contra a vida, comprovada a materialidade do fato e presentes indícios suficientes de autoria, de rigor a pronúncia do recorrente.

2. Não restando demonstrado, de plano e extreme de dúvida, que o réu agiu em legítima defesa, a análise para o reconhecimento desta causa de exclusão da antijuricidade deverá se dar por meio de julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para apreciar o caso de forma aprofundada.

3. Recurso conhecido e desprovido, decisão unânime.

(2019.05154952-58, 210.731, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-13) (
GRIFEI
).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, II E IV DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. 1 - PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RÉU QUE CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA ALIADO AO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL PRESTADO EM JUÍZO. PROVAS SUFICIENTES A DEMONSTRAR OS INDÍCIOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE.
2 - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE NÃO EMERGE DE FORMA CRISTALINA NOS AUTOS. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA A APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA A QUEM COMPETE DECIDIR SOBERANAMENTE SOBRE O MERITUM CAUSAE. QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2019.05088893-64, 210.578, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-10) (
GRIFEI
).

Como dito alhures, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, sendo
a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade.

Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor e/ou partícipe do fato.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA:

Adianto que não conheço do pedido, tendo em vista que o
habeas corpus
é a via adequada para se discutir tal matéria, pois, havendo lesão ou ameaça de lesão ao direito de ir e vir e sendo este decorrente de ato de Juiz de Direito, o órgão competente para apreciar o pedido é a Seção de Direito Penal, conforme previsto no art. 30, I,
a
, do Regimento Interno desta Corte.

Pelo exposto,
conheço parcialmente
do recurso interposto, mas, lhe
nego-lhe

provimento
, para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/12/2022